Tribunal: TJDFT
Processo: 0720725-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUDIÊNCIA. PAGAMETNO DA MULTA. ARTIGO 117, V, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 149, § 2o, DA LEI No 7.210/1984. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento da pena de multa, em razão de ordem judicial e mediante o valor recolhido a título de fiança, não interrompe o prazo prescricional.
2. O pagamento da multa e de parte da prestação pecuniária pela utilização do valor recolhido a título de fiança por pedido expresso do apenado implica em interrupção do prazo prescricional (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no RHC 70.260/RS).
3. O comparecimento do apenado à audiência admonitória, computado pelo Juízo da VEP como início do resgate da sanção, implica em interrupção da prescrição.
4. É marco interruptivo da prescrição da pretensão executória o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal, c/c o artigo 149, § 2o, da Lei no 7.210/1984.
5. Recurso desprovido.